Tribunal: TJBA
Processo: 8007402-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007402-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): LUCAS MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INÍCIO NÃO EFETIVADO DA INSTRUÇÃO APÓS QUASE VINTE MESES DE CUSTÓDIA. MOROSIDADE NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 06/06/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. No curso do writ, constata-se que o paciente permanece preso há quase vinte meses, sem início efetivo da instrução criminal, postulando-se o relaxamento da prisão por excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante das alegações de ausência de contemporaneidade e de condições pessoais favoráveis; (ii) determinar se o lapso temporal decorrido desde a prisão, sem início efetivo da instrução criminal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/1988, destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética de prazos processuais, conforme orientação consolidada do STF e do STJ. O paciente encontra-se custodiado desde junho de 2024, a denúncia foi oferecida em 11/09/2024 e recebida em 20/09/2024, e, decorridos quase vinte meses da prisão e dezessete meses do recebimento da denúncia, não houve início efetivo da instrução probatória. A decisão proferida em 19/01/2026 limitou-se a determinar a designação de audiência de instrução e julgamento, cuja data ainda não foi definida, evidenciando paralisação injustificável do feito. O processo envolve um único réu e não apresenta peculiaridades relevantes, como múltiplos acusados, perícias complexas ou expedição de cartas precatórias, aptas a justificar a acentuada demora. A morosidade não decorre de atuação protelatória da defesa, que apresentou resposta à acusação e formulou pedido de revogação da prisão, demonstrando atuação diligente. Eventuais dificuldades estruturais da unidade judiciária, como acervo processual elevado ou ausência de juiz titular, configuram deficiência estatal que não pode ser imputada ao réu para justificar a manutenção da custódia por tempo indeterminado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o relaxamento da prisão preventiva quando evidenciada demora injustificada na instrução, não atribuível à defesa, configurando constrangimento ilegal. O paciente é primário, não ostenta outras ações penais em curso e exercia atividade laboral lícita, possuindo proposta de emprego, circunstâncias que, somadas ao excesso de prazo, reduzem o periculum libertatis. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A demora injustificada na instrução criminal, não atribuível à defesa, quando o réu se encontra preso preventivamente, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Deficiências estruturais do Poder Judiciário não podem ser imputadas ao acusado para justificar a manutenção da prisão cautelar por tempo indeterminado. Evidenciado o excesso de prazo, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP, quando suficientes ao acautelamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007402-73.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, conceder a ordem, para relaxar a prisão preventiva, substituindo-a por cautelares diversas, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.